Tribunal: TJPA
Processo: 0806783-56.2024.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806783-56.2024.8.14.0005

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MUNICIPIO DE ALTAMIRA, JOAO VENANCIO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA PROVIMENTO À APELAÇÃO. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará, nos autos de apelação cível ajuizada por João Venâncio dos Santos contra o Município de Altamira e o Estado do Pará, com o objetivo de obter a majoração dos honorários de sucumbência fixados na sentença, diante da negativa de provimento ao recurso de apelação por decisão monocrática que não aplicou o art. 85, § 11, do CPC/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a majoração dos honorários advocatícios, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC/2015, quando a apelação é desprovida por decisão monocrática e estão presentes os requisitos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 85, § 11, do CPC/2015 impõe ao tribunal o dever de majorar os honorários advocatícios quando o recurso interposto é desprovido, desde que já tenha havido fixação de verba honorária em primeiro grau.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a majoração deve ocorrer mesmo diante de decisão monocrática, desde que (i) a decisão tenha sido proferida na vigência do CPC/2015, (ii) o recurso tenha sido integralmente desprovido e (iii) haja condenação prévia em honorários.

5. No caso, todos os requisitos legais se encontram preenchidos: a decisão monocrática foi proferida em 2025; a apelação foi desprovida; e houve fixação de honorários na sentença de primeiro grau.

6. A atuação recursal da Defensoria Pública, evidenciada pela apresentação de contrarrazões, configura o trabalho adicional exigido pelo dispositivo legal, legitimando a majoração da verba honorária.

7. O percentual de majoração foi fixado em 12% sobre o valor da causa (R$ 50.000,00), respeitando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A majoração dos honorários advocatícios, prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, deve ser aplicada quando o recurso é desprovido, mesmo por decisão monocrática, desde que fixados honorários na sentença.

2. A efetiva atuação do patrono da parte vencedora na fase recursal constitui pressuposto para aplicação do dispositivo e pode ser demonstrada com a apresentação de contrarrazões.

3. A majoração deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e a remuneração digna da atividade advocatícia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, § 11; art. 1.021, § 4º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no EAREsp 762.075/MT.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, nos autos da APELAÇÃO CÍVEL proposta por JOÃO VENÂNCIO DOS SANTOS contra o MUNICÍPIO DE ALTAMIRA e o ESTADO DO PARÁ, com o objetivo de obter a majoração dos honorários de sucumbência fixados em favor da Defensoria Pública na sentença de primeiro grau, diante da negativa de provimento ao recurso de apelação por decisão monocrática sem a correspondente majoração.

Alega a parte agravante que, embora a decisão monocrática proferida pelo relator tenha negado provimento à apelação da parte contrária, deixou de aplicar a majoração dos honorários de sucumbência previstos no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Em suas palavras, “deveria ter havido a sua majoração quando da indigitada decisão monocrática, o que não aconteceu na espécie”.

Para reforçar sua alegação, argumenta que o dispositivo legal em questão impõe ao tribunal o dever de majorar os honorários anteriormente fixados sempre que houver atuação adicional do patrono da parte vencedora na fase recursal, independentemente de provocação ou comprovação específica de atividade adicional. A Defensoria sustenta que tal majoração constitui imposição legal e não mera faculdade do julgador, e que, no caso em tela, todos os requisitos para sua aplicação foram cumpridos: (i) decisão recorrida publicada na vigência do CPC/2015, (ii) recurso desprovido, (iii) existência de condenação anterior em honorários.

Sustenta ainda que o entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, citando precedente no qual restou assentado que a majoração da verba honorária é devida quando presentes os requisitos legais, sendo o trabalho adicional do advogado critério apenas para a quantificação, e não para a aplicação da majoração.

Ademais, alega que, tratando-se de matéria de ordem pública, a majoração dos honorários pode ser analisada de ofício, não estando sujeita à preclusão, desde que não haja decisão consolidada sobre o tema nos autos, o que não ocorreu.

Por fim, requer que:

a) seja intimada a parte contrária para manifestação no prazo legal;

b) seja exercido juízo de retratação para acolher a pretensão da majoração;

c) em caso de não retratação, que o recurso seja submetido ao órgão colegiado;

d) seja conhecido e provido o agravo interno, para proceder à majoração dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública;

e) caso não provido, requer-se a não aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

A parte agravada deixou de apresentar contrarrazões recursais – Id. 29842084.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Examinados com rigor os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, constato estarem devidamente preenchidos, inexistindo vícios que comprometam a validade ou a regularidade formal da relação processual instaurada. A demanda revela-se validamente constituída, com observância dos requisitos legais essenciais à sua formação e desenvolvimento até o presente estágio. Assim sendo, presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço do presente recurso e passo à análise de seu mérito.

Com fundamento no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impende destacar que incumbe ao Tribunal, ao apreciar e julgar recurso interposto, proceder, de ofício ou a requerimento, à majoração da verba honorária anteriormente arbitrada, desde que mantida a sucumbência da parte vencida. Tal providência decorre do reconhecimento do labor acrescido desempenhado pelo patrono da parte vencedora perante o juízo ad quem, cujo esforço técnico adicional, voltado à defesa dos interesses da parte que logrou êxito também na instância recursal, impõe a retribuição proporcional, em observância aos princípios da causalidade e da digna remuneração da atividade advocatícia.

"O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal."

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer a obrigatoriedade dessa majoração quando presentes os seguintes requisitos: (i) decisão recorrida publicada na vigência do CPC/2015, (ii) recurso não provido, e (iii) existência de fixação prévia de honorários em primeira instância.

Todos esses pressupostos se fazem presentes nos autos:

(i) a decisão monocrática recorrida foi proferida em 2025 (Id. 27958865);

(ii) o recurso de apelação foi integralmente desprovido, mantendo-se a sentença que acolhera o pedido do autor;

(iii) houve condenação em
honorários
sucumbenciais em favor da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, conforme sentença proferida nos autos originários – Id. 25709883.

Ademais, constata-se de forma inequívoca a efetiva atuação da DEFENSORIA PÚBLICA no âmbito recursal, evidenciada pela tempestiva apresentação de contrarrazões ao recurso interposto, conforme se depreende do documento de identificação nº 25709889. Tal manifestação processual demonstra o empenho técnico-jurídico despendido pelo órgão em defesa dos interesses da parte representada, configurando o labor adicional previsto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, cuja incidência pressupõe precisamente esse acréscimo de atividade em instância superior, legitimando, assim, a majoração da verba honorária anteriormente fixada.

O quantum de majoração deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade. No caso, considerando o valor da causa (R$ 50.000,00), o estágio processual e a natureza da atuação recursal, reputo adequada a elevação da verba honorária para 12% sobre o valor da causa, em favor da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, conforme permitido pelo texto legal e a orientação do STJ no AgInt no EAREsp 762.075/MT.

Ante o exposto, voto por CONHECER E DAR PROVIMENTO ao
Agravo

Interno
interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 01/12/2025